Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710120-28.2019.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Manoel Luiz da Cruz Apelado: Geap Autogestão em Saúde D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 10204596) interposta por Manoel Luiz da Cruz contra a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id. 10204594), que julgou o pedido improcedente. Na origem Manoel Luiz da Cruz ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de concessão de antecipação de tutela, em desfavor da entidade Geap Autogestão em Saúde, com o intuito de limitar a aplicação do índice de reajuste promovido na mensalidade de seu plano de saúde ao montante de 20% (vinte por cento) do valor da mensalidade anteriormente cobrada. A aludida ação foi distribuída inicialmente para o Juízo da 26a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária local. A entidade de autogestão ré apresentou contestação (Id. 32731680) tendo suscitado, inicialmente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Sobreveio a decisão (Id. 32731596) que reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos do processo para a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O Juízo da 26a Vara do Juizado Especial Federal, à época, não se manifestou a respeito do requerimento de justiça gratuita formulado pelo autor, ora apelante. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id.10204594) que julgou o pedido improcedente. Na oportunidade o Juízo da 15a Vara Cível da Brasília também não se manifestou a respeito do requerimento de justiça gratuita formulado pelo autor, ora apelante. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo havido a reiteração do do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora apelante. Inicialmente, convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como no art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que aconcessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Além disso a regra prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que pode haver o indeferimento do requerimento de gratuidade desde que não estejam evidenciados nos autos do processo os pressupostos necessários para a concessão da aludida benesse. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante demonstre a alegada situação de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator